Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMENTA DISSOCIADA DO VOTO. JULGAMENTO ENCERRADO COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. AVANÇO SOBRE O MÉRITO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Constatado que a redação da ementa está dissociada do resultado do julgamento e dos votos proferidos na apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para reconhecer o erro material.
3. Nos termos do art. 128, § 3o, do RITJDFT, em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa.
4. Recurso provido.